Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4790/2020 BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora/apelante contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido liminar ajuizada pela apelante contra Banco (réu/apelado), pela qual julgado improcedente o pedido de revogar autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente de sua titularidade. A apelante alega, em síntese, violação ao disposto no Tema 1.085/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e à Resolução 4790/2020 do BACEN.
2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorização de débito. 2.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). Na hipótese, os contratos de empréstimo foram emitidos em 17/07/2024, 8/4/2024 e 02/04/2025, posteriormente à vigência da resolução, ou seja, depois de 01/03/2021, de modo que se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen. 2.2. “( ) o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação em qualquer tempo. 3.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Comprovado o requerimento da autora, solicitando o cancelamento dos descontos e a recusa do Banco, configurada a violação à Resolução do Bacen, à jurisprudência dominante do STJ e ao art. 51, IV do CDC.
5. Recurso conhecido e provido.